Tribunal: TJSP
Processo: 1575568-42.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção – Pagamento – Depósito em dinheiro para a garantia da execução fiscal será levantado pelo embargante/executado – A notícia de pagamento do tributo pela exequente autoriza a extinção do feito na forma do artigo 924, II, CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1575568-42.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DINALDO
CARVALHO DE AZEVEDO FILHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1575568-42.2018.8.26.0090 -Voto no 18279
2
VOTO no 18279
Apelação Cível no 1575568-42.2018.8.26.0090
Apelante: DINALDO CARVALHO DE AZEVEDO FILHO
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
EXECUÇÃO FISCAL Extinção Pagamento Depósito em
dinheiro para a garantia da execução fiscal será levantado pelo
embargante/executado A notícia de pagamento do tributo
pela exequente autoriza a extinção do feito na forma do artigo
924, II, CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se
de
embargos
opostos
por
DINALDO
CARVALHO DE AZEVEDO FILHO à execução fiscal que lhe move a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO objetivando a satisfação de IPTU
referente ao exercício de 2017.
A r. sentença de fls. 32/33, aclarada às fls. 52 e cujo
relatório se adota, não conheceu dos embargos e extinguiu a execução fiscal,
com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o embargante às fls. 54/69
pleiteando a reforma da decisão. Sustenta, em síntese, que possui
legitimidade para se insurgir contra a execução e que realizou o depósito nos
autos para embargos, de modo que não pagou a dívida exequenda.
Contrarrazões às fls. 76/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1575568-42.2018.8.26.0090 -Voto no 18279
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao que se infere dos autos, o MM. Juízo “a quo” extinguiu
a execução fiscal pelo pagamento, após pedido expresso da exequente nesse
sentido.
Contudo, ao contrário do que sustenta o apelante, o
desfecho conferido ao processo (artigo 924, inciso II, do Código de Processo
Civil), não decorre do depósito realizado às fls. 10/11 para a garantia da
execução, pois se trata de numerário pertencente ao embargante e por ele
será oportunamente levantado.
Ademais, a Municipalidade em suas contrarrazões de
apelação afirmou que “alguém” pagou o débito tributário e que não teria
condições de identificá-lo, o que afasta a tese aventada no presente recurso.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator